Tribunal: TJMT
Processo: 1021714-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeição de exceção de pré-executividade. Eleição de foro. Liquidez e certeza da cédula de produto rural (CPR). Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021714-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (EMBARGANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (EMBARGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeição de exceção de
pré
-executividade. Eleição de foro. Liquidez e certeza da cédula de produto rural (CPR). Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, suscitando incompetência do juízo de origem em razão de cláusula de eleição de foro e questionando a liquidez e certeza do título executivo (Cédula de Produto Rural).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há incompetência do Juízo de Apiacás, em razão de cláusula contratual de eleição de foro na Comarca de Cuiabá; e (
ii
) se o título executivo (CPR) carece de liquidez e certeza, em virtude de divergência entre o valor pactuado e o valor executado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 781, I, do CPC, o credor pode propor a execução no foro do domicílio do executado, sendo legítima a escolha de Apiacás.

4. A CPR preenche os requisitos legais da Lei n. 8.929/1994, sendo título líquido e certo, mesmo que ajustes aritméticos sejam necessários para apuração do valor exato da obrigação, conforme art. 786,
p.u
., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A escolha do foro de domicílio do executado é legítima em execução de título extrajudicial, ainda que haja cláusula de eleição de foro diversa. A divergência de valores ajustáveis por simples cálculos não afeta a liquidez e certeza da CPR."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 781, I; 786,
p.u
.;

Lei n. 8.929/1994,
arts
. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.975.398/MA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09/05/2022;

TJMT, N.U 0001376-02.2020.8.11.0046, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
contra a decisão proferida pela Dra. Lawrence Pereira
Midon
, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás,
que,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000032-10.2024.8.11.0084, ajuizada por
CASA DO ADUBO S
/
A
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Agravante, sustentando que o juízo escolhido pela exequente é competente, nos termos do art. 781, I, do CPC, e que a Cédula Rural executada preenche os requisitos legais
,
configura
ndo
um título líquido, certo e exigível (ID. 156357395, na origem).

Em suas razões recursais (ID.
231553668
), a Agravante alega, em síntese, que o Juízo de Apiacás é incompetente, uma vez que as partes elegeram contratualmente o foro de Cuiabá, bem como que o título executivo é ilíquido e incerto, pois o valor executado diverge daquele constante na CPR.

A tutela antecipada recursal foi por mim
in
deferida em ID.
235444198
.

Desta decisão
monocrática
a Agravante interpôs embargos de declaração em ID. 237478682, suscitando
a ausência de
pronunci
amento
sobre a alegada iliquidez e incerteza da obrigação, que se ampara no fato de que a
Exequente/Embargada
pleiteia valor diverso do que consta no título e reconhece que não entregou a quantidade de produtos ali prevista, sem que haja documento que lhe subsidie.

A
CASA DO ADUBO S/A
, apresentou contrarrazões em ID. 240049165, argumentando que o art. 781, I, do CPC, concede ao credor a faculdade de escolha do foro, sendo legítima a escolha do foro de domicílio da devedora. Além disso, defende que a CPR é um título líquido e certo, de acordo com os requisitos da Lei n. 8.929/1994, e que a diferença de valores entre o título e o valor exequendo não afeta sua liquidez ou exigibilidade.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepa
rad
o (ID.
234285673
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
pretende a reforma da decisão agravada para que seja
acolhida a exceção de
pré
-executividade
na origem
,
reconhec
endo
a incompetência do Juízo da Vara Única de Apiacás, com base na cláusula de eleição de foro que estipula a Comarca de Cuiabá,
bem como seja declarada
a iliquidez
da Cédula de Produto Rural executada
, argumentando que o valor exequendo, de R$ 976.900,80, é inferior ao valor pactuado originalmente na
quela cártula
, de R$ 1.570.141,25, sem a devida justificativa documental para tal diferença.

Do cotejo dos autos, contudo,
constato
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) A exceção de
pré
-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial que permite ao executado atacar a execução forçada com questões de ordem pública ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça “A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Assim, para que haja a análise da objeção de
pré
-executividade, mister se faz a comprovação de dois requisitos: a) que a matéria adversada seja de ordem pública e, por isso, reconhecível de ofício e a qualquer tempo, por não sofrerem o fenômeno da preclusão; b) que a matéria discutida seja percebida a prima facie, de forma flagrante ou de fácil constatação e percepção.

I - DA INCOMPETÊNCIA

Alega a executada que este juízo é incompetente, face a cláusula de eleição de foro, onde as partes estabeleceram a comarca de Cuiabá para dirimir quais problemas
.

Sem razão ao executado.

No que diz respeito ao foro competente, o artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, é claro no sentido de que
é facultado ao exequente propor a ação de execução perante o Juízo de sua preferência
, dentre as hipóteses elencadas, confira-se:

“Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I -
a
execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II -
tendo
mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV -
havendo
mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V -
a
execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”

Portanto,
ante a concorrência das competências, faculta-se ao credor o ajuizamento da ação de execução fundada em título extrajudicial
: I) no domicílio do executado; II) no lugar de situação dos bens; III) ou, ainda, no domicílio livremente eleito pelas partes em cláusula de eleição de foro.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT: (...)

II - DA ILIQUIDEZ E CERTEZA

Regulamentada pela da Lei 8.929/1994, a Cédula de Produto rural deve conter os seguintes requisitos:

Art. 3º A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:
(
Vide Decreto nº 10.828, de 2021)

I -
denominação
“Cédula de Produto Rural” ou “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira”, conforme o
caso;.
(Redação da pela Lei nº 13.986, de
2020 (...)

Pois bem, insurge a excipiente face a divergência entre o valor da cédula e da execução.

Pois bem, tenho que não assistir razão ao excipiente.

Sabe-se que a Cédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos
arts
. 3º e 4º da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível.

Ademais, consoante estabelece o parágrafo único do art.786 do CPC/15, “A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial do TJMT: (...)

Pelo exposto,
REJEITO a presente exceção de
pré
-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos
. (...)” (
g.n
.) (ID. 156357395, na origem).

Pois bem.

Cediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, sob pena de se adentrar ao
meritum
causae
.

Como adiantado na decisão que negou
o pedido de antecipação da tutela recursal (ID.
235444198
)
, a redação do art. 781, I, do CPC é de clareza solar no sentido de que é facultado ao exequente propor a ação de execução perante o juízo de sua preferência, dentre as hipóteses elencadas no referido artigo
, confira-se:

“
Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I -
a
execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos
;
(...)”

Portanto
, a despeito da existência de cláusula de eleição de foro, optou o Exequente/Agravado pela propositura da demanda no domicílio da Executada/Agravante, buscando, conforme alegado, o sucesso da execução, bem como agilidade e economia processual
, de modo que agiu com acerto
o
M
agistrado singular
ao
reconhece
r
a competência d
aquele
juízo para processamento e julgamento do feito executivo, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício,
que assim dispõe
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - FORO COMPETENTE - ESCOLHA DO CREDOR - ARTIGO 781, I, DO CPC - DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA - ARTIGO 798, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula rural pignoratícia e hipotecária é de 03 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no artigo 60 do Decreto nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663 /66 - Lei Uniforme de Genebra. O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela estipulada no contrato.
Ante a concorrência de competências, resta facultado ao exequente o ajuizamento da ação fundada em título extrajudicial no domicílio do executado, no lugar de situação dos bens, ou, ainda, no domicílio livremente eleito pelas partes em cláusula de eleição de foro. Inteligência do artigo 781, I, do CPC
. Não há que se falar em violação ao parágrafo único do artigo 798, do Código de Processo Civil, haja vista que o credor instruiu o feito executivo com demonstrativo de débito contendo os índices de correção monetária e as taxas de juros, possibilitando, assim, a aferição do quantum
debeatur
.” (TJMT. N.U
0001376-02.2020.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023,
DJe
30/04/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO COMPETENTE. ART. 781 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3.
Nos termos do art. 781, I, do CPC/2015, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos
.

4. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede, é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial se a obrigação foi por ela contraída. Precedentes.

5. Agravo interno a que nega provimento. Pedido de tutela prejudicado.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.975.398/MA,
Rel.
Min
.
A
ntonio
Carlos Ferreira,
4ª
Turma,
j. 0
9/
0
5/2022,
DJe
de 16/
0
5/2022)
(
g.n
.)

Quanto à alegação de que o título que embasa a execução
não seria líquido e certo
– insurgência esta que também foi objeto dos embargos de declaração em ID.
237478682

–
, entendo que igualmente não merece guarida.

Isso porque
a decisão de primeira instância acertadamente rejeitou
tal
alegação
, sob o fundamento de que a
CPR é um título executivo extrajudicial que, nos termos dos
arts
. 3º e 4º da Lei
n.
8.929/
19
94, possui força executiva quando cumpridos os requisitos legais
, sendo certo que a
necessidade de um ajuste no
montante executado
, para refletir o saldo efetivamente
devido
após abatimento de valores já quitados ou compensados, não
é suficiente para
afasta
r
a liquidez do título, conforme
dispõe o
art. 786, parágrafo único, do CPC,
uma vez que
a apuração do valor exato
demanda simples cálculos
aritmétic
os. Confira-se:

“
Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único.
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
.
”

Logo, considerando que a
diferença entre o valor original da CPR e o valor exequendo decorre de ajustes feitos com base em entregas parciais ou pagamentos já realizados, situação comum em execuções fundadas em
cédulas rurais como na espécie, n
ão há

iliquidez ou incerteza no título, visto que a CPR continua atendendo aos requisitos legais,
sendo certo que
a mera necessidade de cálculos não retira sua força executiva
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
VALIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDOS
. SÚMULA N 7/STJ. VALIDADE DA EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E TÍTULO EXEQUENDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. "
O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor
" (REsp n. 784.422/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008,
DJe
28/10/2008).
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 523.067/MG,
R
el
.
Min
.
Antonio
Carlos Ferreira,
4ª
Turma,
j.
30/
0
3/2020,
DJe

0
1/
0
4/2020)
(
g.n
.)

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é clara ao afirmar que pequenas divergências de cálculo não são suficientes para afastar a liquidez do título (STJ, REsp 2039695/BA; TJ-MT, APL 0028264-28.2017.811.0041).

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
, restando
prejudicado
s
, por decorrência lógica, os embargos de declaração em ID.
237478682
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024